Tribunal: STF
Processo: ADI 1962
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE ESCOLHA. APROVAÇÃO PELA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO NOME ESCOLHIDO PELO GOVERNADOR.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA: § 1º DO ART. 99; E LEI ORGÂNICA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO: ART. 10, CAPUT.
Plausibilidade da tese da inconstitucionalidade das
expressões "após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos
membros do Poder Legislativo" e "após aprovação de seu nome pela
maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa", contidas,
respectivamente, no § 1º do art. 99 da Constituição do Estado de
Rondônia e no art. 10 da Lei Orgânica do Ministério Público do mesmo
Estado, por consagrar critério discrepante do estabelecido no art.
128, § 3º, da Carta Federal e do princípio da independência e
harmonia dos Poderes.
Cautelar deferida.